Tribunal: TJES
Processo: 0000049-18.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000049-18.2020.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: DAVI DE LIMA FERREIRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000049-18.2020.8.08.0042

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: DAVI DE LIMA FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 89/90, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul, que, nos autos de “Ação de Cobrança” ajuizada pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em desfavor de Davi de Lima Ferreira, julgou improcedente o pedido contido na exordial.

No recurso de fls. 92/103-v, a Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:

(i) que a vistoria, constatação e cobrança referentes à recuperação de consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2020;

(ii) que a inspeção observou todos os requisitos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2020 e que o TOI foi elaborado na presença do consumidor, o qual, entretanto, se negou a assinar o documento;

(iii) que foram garantidos o contraditório e a ampla defesa durante todo o processo administrativo, não existindo nenhum tipo de erro ou nulidade; e

(iv) que houve violação ao princípio da eventualidade, pois a sentença teria baseado-se em matéria não impugnada pela defesa.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. De plano, importa destacar que a relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido eis o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCIDÊNCIA DO CDC. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. LEGALIDADE DA COBRANÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça assevera que a relação entre a concessionária de fornecimento de energia elétrica e o usuário final é de natureza consumerista, de maneira que é imperiosa a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. [...](AgRg no AREsp 659.717/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

Dito isto, passa-se à análise da controvérsia dos autos.

Inicialmente, alega a Apelante que houve violação ao princípio da eventualidade, pois a sentença teria baseado-se em matéria não impugnada pela defesa, qual seja, a ausência do consumidor no momento de retirada do medidor e elaboração do TOI.

Assim afirmou o MM Juiz sentenciante:

“Não restou demonstrado nestes autos que o cliente estava presente no momento em que o medidor foi retirado. De acordo com o TOI de folha 12, verifico que não foi observada a disposição prevista no art. 129, §§ 1º, I, 2º, e anexo V, da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina seja lavrado na presença do próprio usuário ou de seu representante que possa acompanhar a inspeção e que receberá a cópia do termo, mediante recibo”

Em sua peça de ingresso a concessionária afirma que o TOI foi lavrado na presença do próprio consumidor. Nestes termos, juntou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (fls. 12/13), do qual consta que o proprietário encontrava-se presente no momento de sua lavratura, todavia, no campo referente à assinatura do cliente, consta “ausentou-se”, indicando que o mesmo teria se negado a assinar o documento.

A Apelante afirma que o requerido não contestou tal fato em sua peça de defesa (fls. 41 e ss.), de modo que não caberia ao Juiz, de ofício, decidir com base em matéria que não foi arguida pela defesa.

Ocorre que a sentença não se baseou apenas neste fundamento. Assim também constou da decisão impugnada: “A requerente não comprova que notificou previamente a parte requerida, pessoalmente, de que seria necessária a troca do aparelho medidor. Tampouco comprovou que nos testes realizados, tal como descreve na inicial, foram realizados na presença da requerida”.

Isto porque o artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL assim dispõe:

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Ainda sobre o tema assim se manifesta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO. 1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização. 2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 006170002759, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

No presente caso a concessionária, ora Apelante, não fez prova de que notificou o consumidor previamente, por escrito, com pelo menos dez dias de antecedência, acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica, impossibilitando, desta forma, a participação do mesmo nesta etapa, em patente violação ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, impositiva a manutenção da sentença, porque se encontra em harmonia com a legislação aplicável à hipótese e com a jurisprudência do TJES sobre o tema.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista que a sentença – marco temporal considerado para sua aplicação, de acordo com jurisprudência do STJ e deste tribunal – foi proferida após a vigência do novo codex.

Desta forma, e tendo em vista o desprovimento do presente recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), para somar um total de honorários devidos de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados pela Apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 129, § 7º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 2. Hipótese em que a concessionária não fez prova de que cumpriu o disposto no artigo 129, § 7º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, impossibilitando, desta forma, a participação do consumidor nesta etapa, em patente prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.